Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL. CABIMENTO. PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO. TERMO A QUO. INOCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 . Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade quando, da argumentação desenvolvida no recurso, é possível aferir o alcance da insurreição da parte com o resultado do pronunciamento judicial atacado. Assim, sendo possível compreender, da leitura das razões recursais, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A Lei Complementar Distrital no 769/2008 prevê que o Distrito Federal é garantidor do IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e, por isso, possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações que discutem benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, respondendo subsidiariamente pelo custeio de benefícios previdenciários.
3. A Lei no 8.112/90, em seu artigo 186, inciso I, dispõe que o servidor será aposentado por invalidez permanente com proventos integrais quando acometido de doença grave e, § 1o, ao dispor sobre as hipóteses que são consideradas graves, expressamente prevê a alienação mental, doença da qual o apelado/autor é portador. Ademais, a Lei Complementar do DF n. 769/2008, na mesma linha, prevê, expressamente, em seu art. 18, §§ 5o e 6o, a alienação mental como doença incapacitante para fins de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais.
4. Dessa forma, é devida a conversão da aposentadoria por invalidez para proventos integrais por ser o autor portador de alienação mental, nos termos do artigo 186, inciso I, da Lei no 8.112/90 c/c o artigo 18, §§ 5o e 6o da Lei Complementar do DF 769/2008.
5. Incabível o pagamento das diferenças vindicadas pelo apelante/autor, tendo em vista não ter sido realizado requerimento administrativo apto a caracterizar o termo a quo do pagamento das referidas diferenças, bem como por não ter sido comprovado equívoco por parte da Administração Pública quando da concessão da aposentadoria, pois somente com a nomeação de Curador, na sentença, é que foi atestada, formalmente, a incapacidade do apelante/autor para a prática de atos da vida civil.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.